Tribunal: TJSP
Processo: 2228953-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Pessoa jurídica que apresentou Simples

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Pessoa jurídica que apresentou Simples Nacional 2017, 2018 e 2019 onde há indicação da agravante necessitar do benefício da gratuidade - Condições suficientes a comprovação da hipossuficiência - Recurso provido para deferir a gratuidade à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2228953-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MERCADINHO TIO
JOÃO - ME, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228953-92.2019.8.26.0000 -Voto no 21018 – São Paulo - JPC
2
Voto no 21018
Agravo de instrumento no 2228953-92.2019.8.26.0000
Agravante: Mercadinho Tio João ME.
Agravado: Enel Distribuição São Paulo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a
insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da
CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores -
Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil -
Pessoa jurídica que apresentou Simples Nacional 2017, 2018 e
2019 onde há indicação da agravante necessitar do benefício da
gratuidade
-
Condições
suficientes
a
comprovação
da
hipossuficiência - Recurso provido para deferir a gratuidade à
agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às
fls. 46/47, que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente, indeferiu o diferimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5°, da lei 11.608/03, e determinou que o
agravante procedesse à emenda à inicial, providenciando a comprovação do recolhimento
das custas judiciais, despesas processuais, bem como taxa previdenciária relativa à
procuração ad. Judicia, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de
pressuposto processual, sem nova intimação.
Inconformada, pretende a recorrente a reforma do decisum. Para tanto aduz
que não possui condições econômicas, momentaneamente, para pagamento das custas e
despesas processuais da ação.
Deferido o efeito ativo pretendido tão somente para impedir a extinção da
ação na origem às fls. 62/63, ocasião na qual se determinou a vinda de documentação
suplementar pela agravante, pessoa jurídica: declaração de informações econômico-fiscais
entregues à Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2018 e 2019, declaração de
resultado, balanço patrimonial e demonstrativo contábil do período retro.
Limitou-se a recorrente a trazer aos autos o Simples Nacional referente aos
exercícios dos anos de 2017, 2018 e 2019 às fls. 68/79; declaração de hipossuficiência à fl.
11 dos autos da origem.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça,
tal questão é tratada no bojo dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil.
A essência do instituto, com base no artigo 98, do CPC: “A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
A par desse introito, os benefícios da Justiça Gratuita são garantidos
constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos
menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228953-92.2019.8.26.0000 -Voto no 21018 – São Paulo - JPC
3
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício presume-se
verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção iuris tantum
da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de que
o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto,
pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
As pessoas jurídicas também podem usufruir de tal benefício, desde que
demonstrem a precariedade da situação financeira que experimentam.
Logo, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(Súmula 481/STJ). O Tribunal de origem reconheceu a miserabilidade da pessoa jurídica
não apenas pela sua situação irregular em processo de falência, mas também pela
circunstâncias demonstradas no processo. Revisão inviável a teor do disposto na Súmula
7/STJ" (REsp 1365272/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013).
Pois bem.
No caso em tela, aduz a agravante que no dia 02/08/2018, por volta das
04h30 da madrugada, uma sobrecarga elétrica no sistema de energia no poste da rua para o
interior do referido imóvel, assim originou um incêndio no quadro de luz do relógio dentro
do mini mercado. Declara a agravante que o incêndio fora contido por militares do corpo
de bombeiros que foram acionados e evitaram maiores danos, mas para tanto tiveram que
arrombar a porta para adentrar ao local, tendo em vista o adiantado da madrugada, pelo fato
do fogo se alastrar e ter várias residências na parte superior do mercadinho. O autor teve o
prejuízo com o arrombamento da porta de ferro (R$1.300,00), tomadas e quadro de energia
(R$116.42), conforme comprovantes anexados às fls. 20/25. Contudo, aduz que a requerida
compareceu somente para religar a energia sem proceder com à vistoria do poste de energia
elétrica que causou o incêndio e diversos prejuízos ao autor. O proprietário expõe nos autos
que não tem emprego formal vivendo da renda do mercadinho e da sua aposentadoria de
um salário mínimo. Relata que vem operando com prejuízo, pagando somente as contas, o
aluguel, água, luz e os produtos que recebe dos fornecedores (às fls. 50/51 e 57/60). O
proprietário é idoso e relata que sofreu da patologia de câncer, e devido as suas condições
físicas não consegue trabalhar período integral, necessitando da ajuda de seu filho no
trabalho.
Pretende a autora a reforma da decisão para obter o benefício da justiça
gratuita por não ter condições de arcar com as custas do processo sem maiores prejuízos.
A agravante juntou aos autos o Simples Nacional (fls. 68/79), onde se
verifica que no exercício de 2017, os rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa
foram de R$ 10.560,00, seu estoque inicial do período abrangido pela declaração foi de R$
678,38, seu estoque final do período abrangido pela declaração foi de R$ 949,73, seu saldo
em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração foi de R$ 189,20, o saldo
caixa/banco no final do período abrangido pela declaração foi de R$ 264,88, o total de
aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido
pela declaração foi de R$ 23.650,83, sua aquisição no mercado interno foi de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228953-92.2019.8.26.0000 -Voto no 21018 – São Paulo - JPC
4
23.650,83, o total de entradas no período abrangido pela declaração foi de R$ 23.650,83;
no ano exercício de 2018, os rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa foram de
R$ 11.244,00, seu estoque inicial do período abrangido pela declaração foi de R$ 949,73,
seu estoque final do período abrangido pela declaração foi de R$ 1.243,85, seu saldo em
caixa/banco no início do período abrangido pela declaração foi de R$ 264,88, o saldo
caixa/banco no final do período abrangido pela declaração foi de R$ 726,48, o total de
aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido
pela declaração foi de R$ 24.722,15, sua aquisição no mercado interno foi de R$
24.722,15, o total de entradas no período abrangido pela declaração foi de R$ 24.722,15;
no ano exercício de 2019 os rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa foram de R$
9.000,00, os rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa foram de R$ 954,00, seu
estoque inicial do período abrangido pela declaração foi de R$ 1.243,85, seu estoque final
do período abrangido pela declaração foi de R$ 1.595,70, seu saldo em caixa/banco no
início do período abrangido pela declaração foi de R$ 726,48, o saldo caixa/banco no final
do período abrangido pela declaração foi de R$ 920,80, o total de aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração
foi de R$ 22.740,73, sua aquisição no mercado interno foi de R$ 22.740,73, o total de
entradas no período abrangido pela declaração foi de R$ 22.740,73, portanto em 2018 a
empresa teve lucro de R$ 937,00 por mês; já em 2019, teve pagamento do seu lucro de R$
750,00 por mês.
A agravante não possui balanço patrimonial e demonstrações de resultados,
tendo em vista que a empresa é inscrita no Simples Nacional e o valor de “pro-labore” está
na própria declaração (às fls. 68/79).
Assim, de rigor o deferimento do benefício da gratuidade à recorrente, ante a
ausência de outros elementos que indiquem ter meios de arcar com os valores inerentes às
custas e despesas do processo.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para deferir a gratuidade de
justiça à agravante.
MENDES PEREIRA
Relator